Tribunal: TJPA
Processo: 0006966-60.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006966-60.2015.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO DUARTE DE SOUZA GOMES, MARIA DE NAZARE DUARTE ABRAHAO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

EMBARGADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA
. (ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento aos recursos e manteve sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, rescindiu contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição integral dos valores pagos e afastou o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise de circunstâncias excepcionais aptas a ensejar indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao consignar que o atraso na entrega do imóvel não gera, por si só, dano moral, exigindo a comprovação de circunstâncias excepcionais.

4.

A decisão analisa as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

5.

As circunstâncias alegadas pelos embargantes não evidenciam violação relevante à esfera íntima apta a caracterizar dano moral, limitando-se ao inadimplemento contratual.

6.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente ao afastar os danos morais por ausência de prova de excepcionalidade.

7.

A divergência com precedentes invocados configura mero inconformismo, não sendo apta a caracterizar vício sanável por embargos de declaração.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso na entrega de imóvel não configura, por si só, dano moral, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que aprecie as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

EMBARGADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA
. (ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES
e
MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO,
em face do acórdão que, ao julgar as apelações cíveis, negou provimento aos recursos e manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a restituição integral dos valores pagos e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Sustentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre circunstâncias específicas do caso concreto, devidamente expostas na apelação adesiva, especialmente no que se refere à finalidade do imóvel como moradia do casal, à frustração do planejamento familiar, à necessidade de aquisição emergencial de outro imóvel, ao endividamento inesperado e aos abalos emocionais suportados em razão do atraso significativo na entrega do empreendimento.

Afirmam, ainda, que houve contradição, ao fundamento de que o acórdão tratou o caso como mero inadimplemento contratual, em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admite a configuração de danos morais em hipóteses de atraso relevante na entrega de imóvel quando presentes circunstâncias excepcionais.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, bem como para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, as embargadas sustentam a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, pugnando, assim, pela sua rejeição.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0006966-60.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: ROGÉRIO DUARTE DE SOUZA GOMES E MARIA DE NAZARÉ DUARTE ABRAHÃO
(ADVOGADOS AILEEN YUKA LIMA SEKIOKA; HANNA DA SILVA MATTOS; BIANCA LOBATO DE MENEZES)

EMBARGADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E BERLIM INCORPORADORA LTDA
. (ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL);

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição, especialmente quanto à análise das circunstâncias excepcionais do caso concreto, alegadamente aptas a ensejar indenização por danos morais.

O caso discutido refere-se à ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada no atraso na entrega de imóvel. O acórdão embargado, ao julgar as apelações, manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, determinou a restituição integral dos valores pagos e afastou o pedido de danos morais, ao fundamento de que o mero atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente demonstração de circunstâncias excepcionais.

O recurso não comporta provimento.

De fato, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa aos danos morais, ao consignar expressamente que sua configuração exige demonstração de violação relevante à esfera íntima dos consumidores, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Nesse contexto, a conclusão adotada no julgado — no sentido de que as circunstâncias narradas não ultrapassam o mero inadimplemento contratual — revela que a matéria foi apreciada, inexistindo omissão.

Também não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada apresenta linha argumentativa coerente, ao estabelecer que o atraso na entrega do imóvel não enseja, automaticamente, dano moral, exigindo-se a comprovação de circunstâncias excepcionais, e ao concluir que tais circunstâncias não restaram evidenciadas nos autos.

A eventual divergência com outros julgados invocados pelos embargantes não configura contradição interna do julgado, mas, quando muito, inconformismo com a solução adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado, finalidade que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Assim, evidencia-se que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Por derradeiro, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos presentes embargos de declaração,
por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos conclusos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026